Tribunal: TJDFT
Processo: 0759004-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0759004-38.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES, para que se manifestem, a iniciar pela embargante, no prazo sucessivo de 5 e de 10 (dez) dias, já observada a dobra estabelecida para o ente público (art. 183 do CPC), sobre eventual aplicação do entendimento do STJ nos REsp no REsp 2158358/MG e no 2158602/MG (Tema 1317), afetados sob a sistemática de recursos repetitivos, considerando o debate naqueles processos acerca do cabimento de condenação do contribuinte em honorários advocatícios sucumbenciais quando referida verba já tiver sido cobrada no âmbito administrativo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator